Tribunal: TJMT
Processo: 0021152-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021152-92.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), BRAYAN ALBERTO MARTINS RAMOS - CPF: 063.754.011-51 (EMBARGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), BRENDA CRISTINA RAMALHO RAMOS - CPF: 072.543.661-19 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA RAMALHO - CPF: 841.359.721-87 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela ora embargante.

A recorrente alega que o aresto se omitiu quanto ao índice de correção monetária pactuado no contrato (IPCA), determinando a incidência do INPC.

Diz que se aplicável a Súmula 632 do STJ, deve ser sobre o valor ajustado inicialmente.

Os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acordão embargado realmente se omitiu quanto ao pedido de aplicação do IPCA, motivo pelo qual passo a supri-la.

O seguro foi contratado em 18/02/2014 e na cláusula 11.1 ficou pactuado que os capitais segurados e os prêmios correspondentes deverão ser atualizados monetariamente, em cada aniversário do seguro, pelo IPCA (ID 166945302-pág. 79).

Logo, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária.

Contudo, conforme foi decidido no aresto, a atualização monetária retroage à data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização, observando-se o capital segurado na data da contratação, consoante enuncia a Súmula 632 do STJ, não havendo que se falar em dupla correção.

Isso posto, dou provimento aos Embargos de Declaração apenas para, suprindo a omissão, definir que deve ser aplicado o IPCA na correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023